Tribunal: STF
Processo: HC 272964
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yan Yunk Souza Moura contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.100.208/RN  (e-doc. 12).
Consta dos autos a decretação da prisão temporária do paciente diante da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,  o pedido liminar de liberdade foi indeferido (e-doc. 11). 
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Herman Benjamin (Presidente do STJ) indeferiu liminarmente a impetração por subsunção ao enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal - STF (e-doc. 12).
Neste writ, alega-se a superação da Súmula 691 do STF em face de flagrante ilegalidade, uma vez que: “o mandado prisional foi cumprido apenas em 14/05/2026 — exatos 15 dias após a sua expedição. Mais grave ainda: a prisão ocorreu na própria residência do Paciente, local onde este se encontrava em absoluta situação de normalidade, exercendo sua rotina, sem oferecer qualquer resistência à atuação policial” (e-doc. 1, p. 2). Defende, ainda, que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e que foi preso em sua própria causa.
Requer, ao final, o relaxamento da prisão temporária do paciente, além do reconhecimento em definitivo da ilegalidade da prisão por esvaziamento do periculum libertatis. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Examinados os autos, decido.
Pelo que há na decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 
Com efeito, o julgado proferido pelo STJ não examinou a tese trazida pela defesa, vez que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, ensejando o indeferimento liminar do writ. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ressalto, ainda, que a impetração se volta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual aponta como ato coator a decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte “que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0810311- 77.2026.8.20.0000” (e-doc. 12). 
Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Na espécie, a ausência da análise tanto pelo Tribunal de origem, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.
Ainda que superado o óbice, tendo em vista que a custódia cautelar é medida excepcional, para a decretação da prisão temporária, torna-se necessária a demonstração de que a privação de liberdade do investigado é indispensável para a obtenção de elementos de informação, evidenciada pela ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III  do art. 1º da Lei n. 7.960/89. 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360 e 4.109, estabeleceu os parâmetros para imposição da prisão temporária, nos termos do voto do e. Ministro Edson Fachin, sendo cabível a custódia cautelar quando: 

“1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);
2) houver fundadas razoes de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);
4) a medida for adequada a gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,CPP);
5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas,previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”
Portanto, nota-se que as decisões anteriores apresentam fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcada na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante “a imprescindibilidade da custódia temporária para as investigações, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente (homicídio qualificado), a fuga para outro estado da federação (Paulista/PB) após o crime, a periculosidade do paciente (histórico anterior de busca e apreensão domiciliar), bem como, o emprego de arma de fogo e de outros elementos (vestimentas usadas na ação, dispositivos eletrônicas) não apreendidos, cenário esse que, ao menos neste primeiro momento, afasta o acolhimento do pleito de urgência” (e-doc. 11, p. 3).
Assim, restou demonstrado que além da necessidade de resguardar a “necessidade da custódia temporária para o avanço e a preservação das investigações é demonstrada por elementos concretos e contemporâneos à representação, que afastam qualquer cogitação de que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes” (e-doc. 10, p. 8), o paciente empreendeu fuga imediata para outro Estado, o que reforça a necessidade da privação cautelar decretada em seu desfavor.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na imprescindibilidade da medida para as investigações, em especial quando presente a condição de foragido do paciente (RHC 182.539/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe 25/5/2020; HC 154.597/SP, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14/5/2018; RHC 178.567/SP, Ministra Cármen Lúcia, DJe 12/3/2020):

“PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FORAGIDO. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO. 
1. A questão trazida no presente writ diz respeito ao possível constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente em razão da decretação de sua prisão temporária.
2. O paciente, investigado como incurso no crime previsto nos artigos 121 e 211 do Código Penal, encontra-se foragido desde o início do inquérito até a presente data.
3. Decreto de prisão temporária prorrogado pelo prazo de 30 dias.
4. A prisão temporária é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves, entre os quais o homicídio doloso.
5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão.
6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais.
7. Habeas corpus denegado.” (HC 102.974/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 7.2.2011)

Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente